Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-06.2012.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001409-06.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.467.811-53 (APELADO), CORIVAL REZENDE IRINEU - CPF: 044.552.661-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – REDUÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – ART. 62 DA LEI DE LOCAÇÕES – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A verba honorária arbitrada por equidade pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
contra sentença (ID 84684684, p. 152/153) proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural, com pedido de tutela antecipada de despejo, movida por
CARLOS PEREIRA DA SILVA
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determinou a rescisão do contrato e a reintegração da parte autora na posse do imóvel descrito na exordial, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante argumenta que os honorários advocatícios estabelecidos na sentença foram fixados em valor acima do mínimo legal.

Afirma, para justificar a irresignação, que a tutela jurisdicional pleiteada foi alcançada antes mesmo de ser proferida a sentença, cuja circunstância não foi valorada pelo juízo por ocasião do arbitramento dos honorários.

Defende que os honorários advocatícios, em atenção ao disposto no artigo 85, inciso IV, do Código de Processo Civil, devem ser fixados proporcionalmente ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, o que, ante a rápida satisfação da lide, não foi ponderado pelo juízo sentenciante. Invoca, nestes termos, a aplicabilidade do artigo 62 da Lei n° 8.245/91, que prevê honorários de 10% sobre o montante devido para as ações de despejo. Cita precedentes do Tribunal e, ao final, postula o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam reduzidos os honorários ao mínimo legal (
ID 84684685, p. 04/14
).

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que o apelado pugna pelo
“improvimento do apelo e a consequente
manutenção da r. decisão recursada com a majoração dos honorários já
arbitrados atendo-se ao que está posto no § 11, do art. 85 do Código de
Processo Civil”
(ID 84684685, p. 22/27).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado (
ID 84976472
) e tempestivo (
ID 84684685, p. 18
), conheço do presente recurso de apelação.

A irresignação, por outro lado, deve ser desprovida.

O apelante, a teor das razões anexadas ao feito, se volta contra a sentença que, julgando procedente o pedido formulado na inicial, determinou a rescisão do contrato e ordenou a reintegração da parte autora na posse do imóvel descrito na exordial, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o capítulo impugnado, o apelante aduz, em suma, que o juízo
a quo
, ao arbitrar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa, não considerou que a tutela jurisdicional pleiteada foi alcançada antes mesmo de ser proferida a sentença, representando uma percentagem excessiva comparada ao trabalho desenvolvido.

Pois bem.

A
respeito do valor da verba honor
ária, estabelece o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Na hipótese, como o valor da causa é de R$ 170.880,00 (cento e setenta mil e oitocentos e oitenta reais), resta evidente que a fixação de 12% (doze por cento) está dentro do razoável, uma vez que remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

No ponto, aliás, é necessário ponderar que a ação tramita há quase dez anos (desde o ano de 2012), ao longo dos quais o patrono da parte autora atuou ativamente até a solução da causa no primeiro grau.

O trabalho do advogado do autor, se percebe, não foi tão simples como no entender do apelante, de forma que os honorários, no montante em que estabelecido, atende aos parâmetros de adequação e proporcionalidade, respeitando, inclusive, os limites estabelecidos na norma processual.

Ante a isso, entendo que a verba honorária fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, é apropriada e, assim, deve ser mantida.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECONHECIMENTO VALOR EXORBITANTE - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8ºº, do art. 85, do CPC.”

(TJ-MT 10436703820188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Não bastasse isso, os autos revelam que o ora apelado CARLOS PEREIRA DA SILVA, durante o curso do processo na origem, aviou o Agravo de Instrumento n. 4907/2013, que tramitou pela Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, então Presidente desta Corte de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA - CONDIÇÃO - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO SATISFEITA - LIMINAR CASSADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Transcorrido in albis o prazo para purgação da mora, é de ser dado provimento ao Recurso interposto pelo credor, para impedir a reintegração de posse do réu/devedor no imóvel rural.
Os honorários advocatícios terão por base o valor atualizado da causa
.”
(TJ-MT - AI: 00049078420138110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/02/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2014)

Ou seja, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa não é novidade ao apelante, eis que, como visto acima, a matéria foi amplamente debatida no referido agravo, onde, inclusive, foi devidamente estabelecido o contraditório.

Por fim, friso que não se aplica no caso dos autos os honorários a que se refere o artigo 62 da Lei de Locações (nº 8.245/91), uma vez que trata da verba honorária incidente quando a parte, observado o prazo de quinze dias da citação, atua para impedir a rescisão do contrato, o que claramente não é o caso dos autos.

Eis, portanto, as razões do desprovimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau.

Em raz
ão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios de 12% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021